Tribunal: TJMT
Processo: 1034977-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034977-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), SAULO ORONDINO - CPF: 031.829.741-81 (PACIENTE), OITAVA VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (VÍTIMA), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Extorsão. Prisão preventiva. Fragilidade dos indícios de autoria. Inocorrência. Elementos consistentes em provas documentais. Revogação da prisão preventiva. Improcedência. Requisitos do art
.
312 do
cpp
presentes
.
Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Periculosidade do agente. Aplicação da lei penal. Não comparecimento à oitiva policial. Multiplicidade de endereços em vários municípios e estados. Contemporaneidade da medida. Substituição da prisão preventiva por medida
s
cautelares diversas. Inviabilidade. Cautelares insuficientes e inadequadas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente
.

2. O impetrante
sustenta
:
(i)
fragilidade dos indícios de autoria;
(
ii
)
justificativa para não comparecimento à Delegacia de Polícia para
esclarecimentos;
(
iii
)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
(
iv
)
ausência de contemporaneidade da custódia cautelar; e
(v)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante das
condições pessoais favoráveis
do paciente (profissão lícita e endereço fixo)
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão: (i)
verificar
se há indícios suficientes de autoria; (
ii
) definir se persistem os vetores do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal; (
iii
) verifica
r
a contemporaneidade da prisão preventiva; e (
iv
)
examinar
a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas
à luz d
o risco apontado
.

III.
Razões de decidir

4
.
Há indícios suficientes de autoria, evidenciados pela vinculação direta do CNPJ e da chave PIX da empresa do paciente à conta bancária utilizada para recebimento do valor exigido na extorsão, conforme relatórios de investigação e documentos bancários
.

5
.
A alegação de uso indevido do CNPJ por terceiros demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser discutida na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

6
.
Para a decretação da prisão preventiva, exigem-se apenas indícios de autoria, não sendo necessária certeza irretorquível, bastando elementos que levem a crer que o agente detido cometeu a infração
.

7
.
A garantia da ordem pública está fundamentada em elementos concretos, notadamente na periculosidade do paciente e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela existência de outro inquérito policial que apura a prática de delitos semelhantes (
“
golpe do falso boleto
”
) contra a mesma vítim
a
.

8
.
O risco à aplicação da lei penal está demonstrado pelo não comparecimento do paciente à oitiva policial, associado à existência de múltiplos endereços em diferentes municípios e Estados da Federação, bem como à impossibilidade de sua localização no endereço indicado como moradia
.

9
.
A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a mera distância temporal entre o fato e a decretação da medida, mas sim com a atualidade do risco evidenciado pelo conjunto probatório, que persiste no caso concreto
.

10
.
Presentes elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social e à aplicação da lei penal, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por inadequação e insuficiência
.

11
.
As condições pessoais favoráveis do paciente (profissão lícita e endereço fixo) não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.

A contemporaneidade da prisão preventiva se aferida pela atualidade e persistência dos motivos que a justificam e pela complexidade da investigação, sendo irrelevante, por si só, o tempo decorrido entre o fato e a decretação da
medida
.

2
.
Presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva
e demonstrada, com base em elementos concretos, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares, mantém-se a
custódia
, ainda que o agente ostente condições pessoais favoráveis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.

61,
inciso
II,
alínea

“
h
”
e 158,
caput
; CPP,
arts
.
282, inciso II
, 312, 315
, § 2º,

316, parágrafo único
e
319
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Ag ravo R e g imental no
Habeas Corpus
n°
968.139/MG,
R
el
.

Des.
Otávio de Almeida Toledo
, Sexta Turma; j. em:
11
de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018454-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 19 de dezembro de 2020
; TJMT,
Habeas Corpus
n°
1033268-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de fevereiro de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
nº
1026250-02.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
10
de outubro de
2025
; TJMT,
Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 6 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Leandro José dos Santos
em favor de
Saulo
Orondino
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1011538-75.2025.8.11.0042, sendo cumprida em 26.9.2025, pela suposta prática do crime de extorsão
(
art. 158,
caput
, c/c art. 61, II,
“
h
”
, do Código Penal
)
.

Em síntese, o
impetrante
sustenta
:
(i)
fragilidade dos indícios de autoria;
(
ii
)
justificativa para não comparecimento à Delegacia de Polícia para esclarecimentos;
(
iii
)
ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
;
(
iv
)
ausência de contemporaneidade da custódia cautelar; e
(v)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante das
condições pessoais favoráveis
do paciente (profissão lícita e endereço fixo)
.

Com tais considerações
,
requer a concessão da ordem
(Id.
320134868
).

Foram j
unta
dos
documentos
(Id.
320135856/320135868
).

A
decisão

liminar foi
indeferida

(Id.
320651892
).

O
juízo

impetrado prestou
informações
(Id.
321684353
).

O impetrante requereu a
reconsideração
da decisão liminar (Id. 322036890), o que foi
rejeitado
(Id. 322742370).

O douto
Procurador de Justiça

Mauro Benedito Pouso Curvo opinou
pela

denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente investigado por extorsão (art. 158, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal) – Prisão preventiva decretada – Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e periculum
libertatis
– Risco de reiteração delitiva e de evasão – Fundamentação concreta, contemporânea e motivação vinculada – Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do writ – Periculosidade social demonstrada – Inadequação das cautelares diversas – Decisão proporcional e livre de ilegalidade ou teratologia – Ordem que deve ser denegada.
”
(Id.
325608868
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Infere-se dos autos que a
prisão preventiva do paciente
Saulo
Orondino
foi decretada pelo juízo impetrado
nos autos do processo nº 1011538-75.2025.8.11.0042, pela suposta prática do crime de extorsão
(
art. 158,
caput
, c/c art. 61, II,
“
h
”
, do Código Penal)
,
sendo cumprida em 26.9.2025
.

Segundo a investigação, em 1
.
8
.
2023, o representante da empresa PAX Nacional Prever, João Batista César de Oliveira, recebeu um e-mail solicitando o pagamento de R$

10.000,00 para não haver vazamento de dados sensíveis de diversos clientes. O e-mail continha um link que direcionava a um QR
Code
de uma chave PIX, tendo como beneficiári
a

a empresa que se encontra em nome do
paciente.

A autoridade policial intimou o paciente para interrogatório, mas ele não compareceu ao ato e
não justificou sua ausência. Após outras tentativas frustradas de localização, a polícia representou pela prisão preventiva
no incidente nº 1011538-75.2025.8.11.0042
, que foi decretada
pelo juízo impetrado
em 24
.
9
.
2025
, por entender presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, justificando-se a medida na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, ressaltando
-se
que o paciente tinha múltiplos endereços cadastrados em diferentes estados
.

Vejamos o teor da interlocutória:

“
Há nos autos indícios satisfatórios de autoria e materialidade do crime, em relação ao representado, conforme se depreende dos documentos que acompanham a representação em exame, valendo salientar, aliás, que a demonstração do fumus
comissi
delicti já motivou o recebimento da denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 1017880-73.2023.8.11.0042.

De outro lado, a pena máxima aplicada ao delito imputado ao representado, é superior a 04 (quatro) anos (art. 158 do Matriz Penal), o que permite divisar que se encontram presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, consubstanciados na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Registre-se que há relatórios apontando a existência de vazamento dos dados de clientes da vítima (id. 197903085, p. 118/121 e 124/128),
assim como correspondência eletrônica apontando a prática de possível crime de extorsão (p. 131/133, mesmo id.), além de o relatório de investigação DRCI nº 2024.111351 (p. 136/142, mesmo id.), apontar que o representado seria o proprietário da chave pix indicada para o pagamento dos valores exigidos da vítima, a fim de que os dados de seus clientes não fossem divulgados/comercializados.

Paralelamente, o sobredito relatório também aponta que o representado possui diversos

endereços em Municípios diferentes deste Estado, além de também registrar endereços em outra Unidade da Federação (São Paulo), o que pode indicar que utilize tais informações para a possível prática de delitos, com o objetivo de dificultar sua identificação, situação que, somada ao fato de o representado ter sido intimado para prestar declarações em sede policial, não comparecendo, permite verificar a existência de indício de que, talvez, esteja tentando se furtar de possível responsabilização.

Diante de tais considerações, o primeiro pressuposto para a decretação da prisão decorre do fato de que, em permanecendo em liberdade, o representado poderá prosseguir na prática de delitos de difícil apuração, na medida em que perpetrados por meios digitais, de modo que a prisão, neste momento, é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão da crescente prática de crimes praticados por meios virtuais que tem feito inúmeras vítimas, a evidenciar o perigo decorrente de seu estado de liberdade.

De outro giro, a prisão também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, na medida em que, com a prisão do
representado, a autoridade policial poderá esclarecer com maior segurança a participação de outros suspeitos ainda não identificados na prática criminosa.

Por fim, se afigura presente a necessidade da medida extrema para garantir a aplicação de lei penal, haja vista que o representado, embora intimado para prestar esclarecimento perante a autoridade policial, simplesmente não compareceu, o que permite concluir que não pretende colaborar com a apuração dos fatos.

Vale registrar que, conquanto o registro da ocorrência que motivou a apuração dos fatos tenha se dado em 2023 (id. 197903085, p. 05/06), a autoridade policial promoveu diversas diligências não só com o fito de identificar os dados vazados dos clientes da vítima, mas também com a finalidade de identificar o possível beneficiário da extorsão, diligências que demandaram a expedição de ofícios a diversos órgãos e empresas, demandando tempo e demonstrando a dificuldade e complexidade de investigações envolvendo a prática de delitos perpetrados por meios virtuais, assim como atestando que a medida ainda apresenta a necessária contemporaneidade, calhando asseverar que “[...] A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos motivos que a justificam, sendo irrelevante o tempo decorrido entre os fatos e a medida cautelar” (TJMT – N.U 1028995- 52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) e que “[...] A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a
persistência dos fundamentos ensejadores da prisão, como o fundado receio de reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa” (TJMT – N.U 1024021-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Por tais razões, é possível concluir que, por ora, medidas cautelares diversas da prisão não terão o condão de impedir que o representado incorra em novas práticas criminosas ou se evada do distrito da culpa, motivo pelo qual a representação merece acolhida
”
(Id. 320135852 – págs. 303/313).

À vista desse excerto, verifica-se que a decisão que decretou a custódia preventiva
não
se limita a reproduzir fórmulas genéricas, mas explicita, de forma individualizada, os dados colhidos no inquérito – especialmente a vinculação da chave PIX e do CNPJ da empresa vinculada ao paciente à conta destinatária dos valores e a multiplicidade de endereços por ele registrados –, elementos que, quando analisados em conjunto, são apontados como suficientes, em tese, para demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi cumprido em 25
.
9
.
2025, e a audiência de custódia foi realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT. O paciente encontra-se recolhido no presídio Florentino Leite Ferreira em Sinop-MT.

Após a conclusão do Inquérito Policial, ofereceu-se denúncia contra o paciente
, nos autos da Ação Penal nº 1017880-73.2023.8.11.0042,
imputando-lhe o delito
de extorsão
tipificado no
art.
158,
caput
,
c/c o
art.
61
,
inciso II, alínea “h”
, do C
ódigo
P
enal
, a qual foi recebida em
21.7.2025
,
estando designada audiência de instrução e julgamento para
27.11.2025
.

Cumpre ressaltar que, logo após a impetração desta ação de
habeas corpus
, houve dois pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente formulados nos autos
nº 1017880-73.2023.8.11.0042
,
sendo que
o primeiro foi indeferido em 5.11.2025 (ocasião em que foi marcada a audiência de instrução e julgamento) e o segundo
encontra-se
aguardando manifestação do
Parquet
.

Diante disso, embora tenha sido apresentado novo ato coator, mantendo-se a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos
com
que foi decretada,
considerando, ademais, que a decisão de 5.11.2025 expressamente reafirma o lastro probatório e os vetores do art. 312 do CPP já delineados na interlocutória de decretação da custódia
,
passo
à
análise deste
writ
.

A
pós o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta
que
autoriz
e
a
concessão da ordem
.

Para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento de dois pressupostos:
fumus
comissi
delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e
periculum
libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa), conforme dispõe o art
.
312 do
CPP
.

Nessa moldura, a
materialidade

está
comprovada e,
ausentes
objeções
específicas quanto
aos elementos
que a alicerçam
, deixo de esmiuç
á
-los.

Quanto à alegada fragilidade dos
indícios de autoria
, verifica-se, em tese, que
,

dos elementos apurados no
Inquérito Policial n° 327.4.2023.25532 (Id. 320135852 – págs. 273/276)
há vinculação direta do CNPJ e da chave PIX da empresa do paciente à conta bancária utilizada para recebimento do valor exigido na extorsão, elemento que aponta
, em juízo perfunctório, para
su
a
participação
, em harmonia com os relatórios de investigação e demais documentos bancários acostos aos autos.

Assim,
ainda que
o impetrante alegue suposto uso indevido de seu CNPJ por terceiros, o douto
Procurador

de Justiça

adequadamente pontuou que a

“
autenticidade e a rastreabilidade de comunicações digitais e a atribuição de domínio funcional sobre chaves e contas demandam instrução própria, sob contraditório, na ação penal
”
, discussão
incompatível com a via estreita do
habeas corpu
s,
por demandar dilação probatória
.

Dessa forma,

exist
indo
prova pré-constituída
quanto a
os
indícios de autoria
,
justifica
-se
, por ora, a manutenção da custódia cautelar
, sendo reservado ao juízo da ação penal, em respeito ao
s

princípios
do livre convencimento motivado, contraditório e ampla defesa, o exame aprofundado da negativa do paciente
,
especialmente quanto à tese defensiva de eventual utilização indevida de seus dados por terceiros
.

Ressalta-se que, conforme dispõe o art
.
312,
caput
, do
CPP
, exige
m-se apenas
indícios de autoria
, não sendo necessária a
certeza irretorquível de quem praticou o delito,
bastando elementos
que levem a crer que o agente detido cometeu a infração, orientação que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025
).

Por conseguinte
, deixo de
avançar, nesta sede mandamental, na análise de
fragilidade do que foi considerado pelo juízo impetrado como indícios de autoria,
pois o
quadro probatório até então, não se mostra ralo a ponto de infirmar
,
de plano
,
a base indici
á
ria que sustenta a medida extrema
,
sobretudo quando o conjunto de elementos digitais, bancários e investigativos convergem, em tese, para a vinculação do paciente à chave e à conta utilizadas na empreitada extorsiva
.

Superada a controvérsia acerca do lastro indiciário, passo à análise do
periculum
libertatis
nas vertentes do art
.
312 do
CPP
.

A imprescindibilidade
de
se
resguardar o meio social

advém

da suposta periculosidade do paciente e
d
o risco de reiteração delitiva
,
tal como delineado na decisão de decretação e reforçado pelos elementos colhidos no inquérito policial.

Conforme se extrai dos autos, o
Inquérito Policial n° 327.4.2023.25532 (Id. 320135852 – págs. 273/276)
evidencia, em tese,

a
vinculação direta do CNPJ e da chave PIX da empresa do paciente à conta bancária utilizada para recebimento do valor exigido n
o delito.

Ademais, consta no Relatório
nº 2025.7.70998
,
no bojo do
referido
I.P (Id. 320135852 – págs. 273/276)
que a identificação do paciente só foi possível após a
Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes
encaminhar cópia do

Inquérito Policial
nº 215.4.2022.33202
, referente

ao
“golpe do falso boleto”
, que vitimou a mesma empresa – PAX NACIONAL PREVER -, e no qual o paciente Saulo
Orondino
figura como destinatário dos valores pagos, tornando, em tese, por evidente sua habitualidade em crimes cibernéticos, além de demonstrar o risco de reiteração delitiva
,
quando tais elementos são apreciados em harmonia com a dinâmica dos fatos narrados e com o
modus operandi
descrito na investigação.

À vista desse
s
elemento
s
, e considerando que o paciente estaria sendo investigado em outro procedimento por fatos semelhantes, envolvendo a mesma vítima, entendo que tal circunstância, a
priori
, justificaria a manutenção da custódia cautelar, visto que tal elemento aponta para uma possível reiteração delitiva
, surgindo a necessidade de se resguardar o meio social.

Nessa linha, colaciono precedente desta Corte, o qual dispõe que, presentes elementos que demonstrem a periculosidade do paciente e
o risco de reiteração delitiva
, a garantia da ordem pública se mostra necessária, tornando a prisão preventiva fundamentada nes
s
e requisito adequada:

“Considera-se exemplo típico do risco efetivo de reiteração delitiva e consequente convencimento sobre a periculosidade em meio
social, a ensejar o decreto ou manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, a circunstância de o agente do crime já responder a outro processo por Tráfico de drogas e apesar disso voltar a ser investigado por conduta semelhante, tendo como palco do delito a própria casa” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018454-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de dezembro de 2020
).

Tal entendimento é reforçado pelo
Enunciado Orientativo n°
6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
,

o qual assevera:
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Dessa forma,
mantém-se, por ora, a necessidade da medida extrema para resguardar o meio social.

Quanto
à
aplicação da lei penal
,
verifica-se que o paciente não compareceu à oitiva policial, o que, associado
à
existência de
múltiplos endereços em diferentes munícipios e Estados da Federação
, novamente em tese,
evidenciam o risco concreto de evasão do distrito da culpa.

É imperioso destacar que, embora o impetrante afirme que a
primeira
oitiva do custodiado foi
frustrada, razão pela qual foi remarcada por duas vezes, não
tenha
conseguido
contato com a Delegacia de Polícia, inexiste
prova

dessas redesignações, assim como da impossibilidade de contato.

Diante desse cenário,
há elementos que apontam, em juízo perfunctório,

para o
risco de frustração da aplicação da lei penal,
razão pela qual a custódia cautelar deve ser mantida,
conforme entendimento desta Corte:

“
5. A evasão dos pacientes do distrito da culpa constitui elemento que reforça o
periculum in
libertatis
, justificando a segregação cautelar como meio indispensável para assegurar a aplicação da lei penal
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1033268-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de fevereiro de
2025
)
.

Dessarte, à luz desse quadro
, por ora, a manutenção da prisão preventiva, se faz necessária, sem prejuízo de reavaliação no curso da instrução
,
caso sobrevenham
elementos novos que indiquem alteração relevante do contexto fático-processual.

Por conseguinte, reputo presentes os elementos que caracterizam o
fumus
comissi
delicti
, inclusive para garantia da conveniência da instrução criminal,
subsistindo os vetores do
periculum
libertatis
, todos lastr
e
ados em elementos concretos, preenchendo o requisito do art
.
312,
caput
, do
CPP
.

No que tange à alegada
ausência de contemporaneidade
, destaca-se que
ela
diz respeito à persistência dos elementos concretos que motivaram a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ, Ag ravo R e g imental no
Habeas Corpus
n°
968.139/MG,
R
el
.

Des.
Otávio de Almeida Toledo
, Sexta Turma; data de julgamento:
11
de junho de 2025; data da publicação:
26
de junho de 2025
)
,
não se confundindo com a mera distância temporal entre o fato e a decretação da medida, mas sim com a atualidade do risco evidenciado pelo conjunto probatório.

Ademais,
embora os fatos tenham ocorrido em agosto de 2023, a investigação demandou ampla cooperação com provedores de serviço e plataformas digitais, o que justifica o tempo decorrido
, pois as informações repassadas por es
s
es entes demoram a ser prestadas.

Dessa forma, por todo o exposto, entendo que os requisitos previstos no art
.
312,
caput
e § 2º, do
CPP
encontram-se devidamente fundamentados em elementos concretos.

Outrossim, presentes
, pois, elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social
e
à
aplicação da lei penal
(
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
i
nadequação e insuficiência
(
art. 282, inciso II, do CPP
)
.

A propósito:

“
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e de evasão do distrito da culpa
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1026250-02.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira

de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025
)
.

Outrossim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (
profissão lícita e endereço fixo
), consoante o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de, isoladamente, avalizar a
revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não
há
constrangimento ilegal
na decisão que
decretou
a prisão
preventiva

do paciente

Saulo
Orondino
,
encontrando-se devidamente motivada em elementos concretos
e
observando a exigência do
art. 315, § 2º, do CPP
,
razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do
CPP
.

Diante
do exposto
, em
consonância com o
parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente

Saulo
Orondino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025